Tribunal: TJSP
Processo: 1009724-16.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Embargos à execução fiscal – Multa tributária – Descumprimento de obrigação acessória - Entrega de arquivos digitais com informações incompletas - Validade da autuação - Ausência de dolo e prejuízo ao erário - Natureza, efetividade e extensão dos efeitos do ato infrator que são irrelevantes para a cominação da multa - Exegese do artigo 136 do Código Tributário Nacional -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Embargos à execução fiscal – Multa tributária – Descumprimento de obrigação acessória - Entrega de arquivos digitais com informações incompletas - Validade da autuação - Ausência de dolo e prejuízo ao erário - Natureza, efetividade e extensão dos efeitos do ato infrator que são irrelevantes para a cominação da multa - Exegese do artigo 136 do Código Tributário Nacional - Efeito confiscatório da sanção – Inocorrência - Valor da multa que não se revela desproporcional ou irrazoável, ainda que incida sobre o valor total das operações - Correspondência com o período objeto da autuação – Penalidade que foi reduzida para cinquenta por cento (50%) do valor aplicado - Juros de mora sobre a multa – Viabilidade - Ressarcimento do credor pela não disponibilidade tempestiva de seu numerário – Cálculo da multa sobre o principal atualizado – Cabimento - Precedentes jurisprudenciais – Procedência parcial dos embargos à execução fiscal – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.